Tribunal: TJSP
Processo: 1003563-55.2024.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Apelação Cível – Embargos de terceiro - Sentença de procedência – Apelo do embargado -

Insurgência do embargado – Alegação de negociação fraudulenta de imóvel com intuito de frustrar cumprimento de sentença proferida em ação de reconhecimento de união estável com partilha de bens - Descabimento – Inexistência de prova inequívoca de má-fé dos adquirentes, ora embargantes – Súmula 375 do STJ

Ementa:
Apelação Cível – Embargos de terceiro - Sentença de procedência – Apelo do embargado -

Insurgência do embargado – Alegação de negociação fraudulenta de imóvel com intuito de frustrar cumprimento de sentença proferida em ação de reconhecimento de união estável com partilha de bens - Descabimento – Inexistência de prova inequívoca de má-fé dos adquirentes, ora embargantes – Súmula 375 do STJ - Imóvel adquirido por contrato particular antes da propositura do incidente de cumprimento de sentença pelo embargado – Matrícula do imóvel que não continha qualquer averbação que pudesse indicar risco à aquisição à época da transação – O pagamento realizado em conta de terceiro, representante da imobiliária responsável pela intermediação do negócio, não configura má-fé, sendo prática usual no setor – Embargantes que comprovaram a celebração do negócio e os pagamentos decorrentes da avença – Boa-fé dos adquirentes que, na hipótese, é presumida – Precedentes -

Honorários recursais fixados, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil -

Sentença mantida – Recurso desprovido.